Tribunal: STJ
Processo: 0512384-47.2018.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138124 - BA(2025/0504311-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JUAREZ MONTEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS
7
E
182/STJ.
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O recurso
não conheceu do agravo em recurso especial manejado em ação penal na qual
o agravante foi condenado por roubo simples, consistente na subtração de
aparelho celular mediante grave ameaça, com simulação de porte de arma,
perseguição imediata pela vítima, contenção por populares e descarte do
objeto em poça d’água.
2.
. Alegação de que não incide o óbice da
Fundamentos do agravo regimental
sob o argumento de que o agravo em recurso especial teria
Súmula n. 7/STJ,
demonstrado, por meio de cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório.
3.
. Despacho de inadmissibilidade do recurso especial
Decisão agravada
fundado na vedação ao reexame de provas (
, mantido em
Súmula n. 7/STJ)
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica e suficiente de tal óbice.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica, pontual e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à
aplicação da
de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
e permitir o conhecimento do agravo.
Súmula n. 182/STJ
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
do ônus da impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal.
6. No caso concreto, o agravante não refutou, de modo analítico e efetivo, o
fundamento de inadmissibilidade relativo à incidência da Súmula n. 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas de que não pretendia o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55739875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: df80ccf5-ce16-4d2b-ab47-7d8b62ac89e9

7. Para afastar o óbice da
incumbia ao recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido e as teses recursais, que a controvérsia se restringia à
revaloração jurídica dos fatos, o que não foi observado.
8. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
autoriza, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, aplicado ao
art. 932,
processo penal pelo
o do Código de Processo Penal, o não conhecimento
art. 3
do agravo em recurso especial.
9. Mantida a higidez dos fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se o desprovimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica, pontual e analítica todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto
à incidência da
sob pena de incidência da
Súmula n. 7/STJ,
e de não conhecimento do agravo em recurso especial,
Súmula n. 182/STJ
nos termos do
III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
o do
art. 932,
art. 3
CPP.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
III; Código de Processo Penal,
o;
art. 932,
art. 3
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2183499/MG,
(Des. Convocado do TJRS), Quinta Turma, j.
DJEN
20/03/2025,
26/03/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: df80ccf5-ce16-4d2b-ab47-7d8b62ac89e9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138124 - BA(2025/0504311-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JUAREZ MONTEIRO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS
7
E
182/STJ.
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O recurso
não conheceu do agravo em recurso especial manejado em ação penal na qual
o agravante foi condenado por roubo simples, consistente na subtração de
aparelho celular mediante grave ameaça, com simulação de porte de arma,
perseguição imediata pela vítima, contenção por populares e descarte do
objeto em poça d’água.
2.
. Alegação de que não incide o óbice da
Fundamentos do agravo regimental
sob o argumento de que o agravo em recurso especial teria
Súmula n. 7/STJ,
demonstrado, por meio de cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório.
3.
. Despacho de inadmissibilidade do recurso especial
Decisão agravada
fundado na vedação ao reexame de provas (
, mantido em
Súmula n. 7/STJ)
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica e suficiente de tal óbice.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54916272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: 8273873c-284f-4ecf-8372-f6728e5d2681

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica, pontual e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à
aplicação da
de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
e permitir o conhecimento do agravo.
Súmula n. 182/STJ
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
do ônus da impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal.
6. No caso concreto, o agravante não refutou, de modo analítico e efetivo, o
fundamento de inadmissibilidade relativo à incidência da Súmula n. 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas de que não pretendia o reexame de provas.
7. Para afastar o óbice da
incumbia ao recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido e as teses recursais, que a controvérsia se restringia à
revaloração jurídica dos fatos, o que não foi observado.
8. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
autoriza, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, aplicado ao
art. 932,
processo penal pelo
o do Código de Processo Penal, o não conhecimento
art. 3
do agravo em recurso especial.
9. Mantida a higidez dos fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se o desprovimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica, pontual e analítica todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto
à incidência da
sob pena de incidência da
Súmula n. 7/STJ,
e de não conhecimento do agravo em recurso especial,
Súmula n. 182/STJ
nos termos do
III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
o do
art. 932,
art. 3
CPP.
Documento eletrônico VDA54916272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: 8273873c-284f-4ecf-8372-f6728e5d2681

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
III; Código de Processo Penal,
o;
art. 932,
art. 3
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2183499/MG,
(Des. Convocado do TJRS), Quinta Turma, j.
DJEN
20/03/2025,
26/03/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JUAREZ MONTEIRO DE
JESUS contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O caso trata de subtração de celular mediante grave ameaça, em que o agente
simula portar arma ao manter a mão na mochila e profere "qualquer gesto que você fizer,
eu atiro", nas imediações da rodoviária de Feira de Santana.
A dinâmica envolve perseguição imediata da vítima, contenção por populares
e descarte do aparelho em uma poça d’água. O elemento probatório central é o
depoimento detalhado, coerente e firme da vítima, corroborado pelo relato policial sobre
a captura por terceiros.
A sentença condenou por roubo simples e o acórdão manteve a condenação,
reconhecendo a grave ameaça por simulação e a suficiência do conjunto probatório.
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
Documento eletrônico VDA54916272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: 8273873c-284f-4ecf-8372-f6728e5d2681

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls. 398-409). A argumentação do agravo, contudo,
Súmula n. 7/STJ
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Documento eletrônico VDA54916272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: 8273873c-284f-4ecf-8372-f6728e5d2681

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: 8273873c-284f-4ecf-8372-f6728e5d2681

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.138.124 / BA
Número Registro: 2025/0504311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05123844720188050080 5123844720188050080
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUAREZ MONTEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUAREZ MONTEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55363697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: aea5294c-f776-42b3-99fd-ab0c44f72c36

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: aea5294c-f776-42b3-99fd-ab0c44f72c36